Tribunal: STF
Processo: Rcl 15287
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA ATO EMANADO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ – ÓRGÃO DA CORTE JUDICIÁRIA ESTADUAL QUE EXERCE ATIVIDADE DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE DA AÇÃO RECLAMATÓRIA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - A alegação de desrespeito à exigência constitucional da reserva de plenário (CF, art. 97) supõe, para restar configurada, a existência de decisão emanada de autoridades ou órgãos judiciários proferida em sede jurisdicional.